Tribunal: TJDFT
Processo: 0003790-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. PROVA DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante nas penas do art. 217-A, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado. 1.1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de estupro de vulnerável pelo ora apelante.
2. A despeito da irresignação deduzida no recurso, a condenação está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente a materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante.
3. Os crimes contra a dignidade sexual, mormente em face de vítimas vulneráveis, são praticados, na quase totalidade dos casos, às escondidas, longe das vistas de possíveis testemunhas que possam atestar o fato delituoso. 3.1. Essa circunstância, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas que possam confirmar a autoria, materialidade e circunstâncias do fato pode acarretar sua impunidade. 3.2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime, autoria e circunstâncias, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos probatórios trazidos ao caderno processual, afigura-se hábil à condenação.
4. Caracteriza, com efeito, estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) a prática de conjunção carnal e de atos libidinosos diversos com pessoa menor de 14 (catorze) anos, independentemente de eventual consentimento da vítima ou de experiência sexual anterior ou, ainda, da existência de relacionamento amoroso com o agente, conforme entendimento consolidado na súmula n° 593 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cabendo realçar que, no presente caso, o apelante não tinha dúvidas sobre a idade da vítima, notadamente por esta sua enteada.
5. No presente caso, a partir da prova coligida, não remanescem maiores dúvidas, mormente para os fins de absolvição como intenta a defesa, de que o réu efetivamente violou, em variadas oportunidades, a dignidade sexual da vítima quando esta tinha menos de 14 (quatorze) anos, por meio de diversos atos libidinosos e pela prática de conjunção carnal.
6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
7. Recurso conhecido e não provido.